Tribunal: TJPA
Processo: 0875414-37.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875414-37.2024.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO PARAENSE DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRAFEGO ACTRANSPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO QUE DEFERE TOTAL OU PARCIALMENTE A PROVA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação de Produção Antecipada de Prova. A sentença determinou o fornecimento de dados e informações relacionados a indícios de direcionamento irregular de candidatos à obtenção/renovação de CNH para clínicas específicas, com base em fundado receio de perecimento de provas relevantes em posse exclusiva da autarquia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso de apelação interposto contra sentença que defere, total ou parcialmente, pedido de produção antecipada de provas formulado em ação autônoma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 382, § 4º, do CPC estabelece expressamente que, no procedimento de produção antecipada de provas, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a prova requerida.

A sentença recorrida não indeferiu o pedido inicial, mas o acolheu integralmente, com o reconhecimento de cumprimento parcial de um item e determinação de complementação dos demais, o que não atrai a exceção legal à irrecorribilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões proferidas em ações autônomas de produção antecipada de provas são irrecorríveis, ressalvadas hipóteses de indeferimento integral ou manifesta teratologia, inexistente no caso concreto.

O inconformismo com o conteúdo ou extensão da prova deferida não autoriza a superação da vedação legal ao recurso, sob pena de violação ao regime jurídico da jurisdição voluntária e à finalidade do procedimento probatório autônomo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

Não cabe recurso de apelação contra decisão que defere, total ou parcialmente, pedido de produção antecipada de provas, conforme vedação expressa do art. 382, § 4º, do CPC.

A irrecorribilidade das decisões proferidas em ação de produção antecipada de provas somente é excepcionada em caso de indeferimento total do pedido ou manifesta teratologia, não configurada no caso concreto.

O regime jurídico da produção antecipada de prova possui natureza de jurisdição voluntária e não comporta rediscussão recursal sobre o conteúdo da prova deferida, cuja valoração será oportunamente realizada em eventual ação principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º e 382, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1751492/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.05.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2176372/SP, 4ª Turma, j. 13.02.2023; TJSP, Ap. Cível 1041863-41.2022.8.26.0100, Rel. Des. Sá Duarte, j. 03.10.2024; TRF2, Ap. Cível 0142414-56.2017.4.02.5101, Rel. Des. Poul Erik Dyrlund, j. 18.11.2024; TJRS, Ap. Cível 5002572-49.2018.8.21.0001, Rel. Des. Jorge André Pereira Gailhard, j. 25.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período 02 a 09/02/2026, à unanimidade, em não conhecer o recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública dos Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Prova ajuizada pela ASSOCIAÇÃO PARAENSE DE MEDICINA E PSICOLOGIA DO TRÁFEGO – ACTRANSPA.

Na origem, a associação autora, representativa de clínicas médicas e psicológicas credenciadas junto ao DETRAN/PA, alegou a existência de robustos indícios de esquema de favorecimento ilícito envolvendo o direcionamento de candidatos à obtenção/renovação de CNH para clínicas específicas (GLOBAL e CRMT), ambas vinculadas à mesma unidade familiar, em afronta ao critério de equitatividade do sistema de agendamento e ao art. 147, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sustentou que parte relevante das provas necessárias à adequada elucidação dos fatos encontra-se na posse exclusiva da autarquia estadual, havendo fundado receio de perecimento, ocultação ou manipulação de registros, sobretudo de natureza digital, razão pela qual requereu a produção antecipada de prova, com fundamento nos incisos I e III do art. 381 do CPC.

Formulou, em síntese, três pedidos: a) identificação dos servidores responsáveis por atendimentos específicos; b) apresentação da relação de atendimentos realizados pela clínica CRMT nos meses de março e abril de 2024, com dados cadastrais dos usuários e endereços de IP dos computadores utilizados; c) identificação da servidora que aparece em vídeo anexado aos autos, no exercício de função pública.

O DETRAN/PA apresentou manifestação parcial, informando a existência de procedimento correicional interno e alegando impossibilidade de fornecimento integral dos dados requeridos, sobretudo em razão da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo o cumprimento parcial do item “a” e determinando o fornecimento das informações relativas aos itens “b” e “c”, consignando expressamente a irrecorribilidade da decisão, nos termos do art. 382, §4º, do CPC.

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs apelação, sustentando, preliminarmente, o cabimento do recurso, sob o argumento de extrapolação dos limites da produção antecipada de prova, e, no mérito, a impossibilidade jurídica e técnica de cumprimento da sentença, em razão da proteção constitucional à intimidade e do regime da LGPD.

A parte apelada apresentou contrarrazões, arguindo, em preliminar, a inadmissibilidade da apelação, por força do art. 382, §4º, do CPC, e, no mérito, defendendo a integral manutenção da sentença, destacando que a LGPD não constitui óbice ao fornecimento de dados por ordem judicial e para fins de controle da legalidade administrativa.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade recursal

O art. 382, §4º, do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que no procedimento da produção antecipada de prova não se admitirá defesa ou recurso, a não ser em caso de indeferimento total do pedido inicial.

Vejamos os termos do citado dispositivo legal:

“Art. 382.
Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair.

(...)

§ 4º Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.”

A sentença deferiu a produção probatória requerida, reconhecendo apenas o cumprimento parcial de um dos itens e determinando a complementação dos demais. Não houve, portanto, indeferimento total da prova, única hipótese legalmente prevista para a interposição de recurso.

O entendimento do STJ é firme no sentido da irrecorribilidade das decisões que deferem a produção antecipada de prova, ressalvadas situações excepcionais de manifesta teratologia, o que não se verifica na espécie.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE
PROVAS
. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
ART
.
382
, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da
produção

antecipada
de
provas
(
art
.
382
, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e
produção

antecipada
de
provas
, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1751492 PR 2020/0222045-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)"

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE
PRODUÇÃO

ANTECIPADA
DE
PROVAS
. PEDIDO DEFERIDO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, a teor do
art
.
382
, § 4º, do
CPC
/2015, nos procedimentos de
produção

antecipada
de
prova
, somente é cabível a interposição de recurso quando a decisão proferida denegar o pleito formulado. Precedentes. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2176372 SP 2022/0230221-5, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2023)”

Na mesma esteira, destacam-se:

“
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Insurgência recursal contra sentença homologatória do laudo pericial – Não cabimento – Artigo 382, § 4º, do Código de Processo Civil
– Decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as críticas ao laudo pericial sejam realizadas na ação que for proposta – Afastamento da limitação da irrecorribilidade admitido pelo Superior Tribuna de Justiça apenas "na hipótese em que a parte em face da qual é deferida a produção de provas pretende questionar a própria presença dos requisitos que autorizam a propositura da referida ação", o que não ocorre no caso em análise – Precedentes daquele Tribunal – Preliminar de não conhecimento do recurso por insuficiência de preparo não acolhida –
Apelação não conhecida.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10418634120228260100 São Paulo, Relator.: Sá Duarte, Data de Julgamento: 03/10/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/10/2024)”

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º DO CPC . RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Trata-se de apelação interposta por RIPARO CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA, evento 287 JFRJ, tendo por objeto a decisão, evento 280, proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas, em emenda substitutiva à inicial, evento 17 JFRJ, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência "no sentido de: a) perícia grafotécnica nos autos originais, para comprovar assinaturas autênticas e de próprio punho do Coronel R/1 Flávio Barbosa de Sousa, Encarregado da Sindicância da Portaria 139, nos Termos de Encerramento da Instrução, Relatório e Termo de Encerramento da Sindicância, bem como as rubricas nas folhas que foram autenticadas; b) Fornecimento das folhas que não foram entregues gravadas no DVD recebido em 02 de maio de 2017. 2 . A decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de prova é meramente homologatória, e não produz coisa julgada material, sendo certo que eventuais impugnações ao laudo pericial grafotécnico devem ser feitas no bojo do próprio processo originário. 3. Com efeito, estabelece o art. 382, § 4º, do CPC:"Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário ." 4. Admite-se a interposição de recurso apenas quando a prova requerida pelo demandante é indeferida, o que não ocorre na hipótese. 5. Extrai-se da análise do processo que os argumentos apresentados pela parte apelante não apresentam qualquer elemento que justifique a modificação da sentença recorrida, sendo assim, adoto como razões de decidir os fundamentos bem lançados pelo Juízo a quo, que, ao apreciar a demanda, analisou os fatos e as alegações apresentadas de forma escorreita . 6. Neste cenário jurídico-processual, a meu juízo, a questão foi bem dirimida pela decisão de 1º grau, que enfrentou as questões deduzidas. 7. Considerando a irrecorribilidade da decisão que homologou o laudo pericial, nos termos do art . 381, § 4º, do CPC, de rigor o não conhecimento da apelação. 8. Apelação não conhecida. DECISAO: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6A . Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, não conhecer da apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

(TRF-2 - Apelação Cível: 01424145620174025101, Relator.: POUL ERIK DYRLUND, Data de Julgamento: 18/11/2024, Administrativo e Cível (Turma))”

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ARTIGO 381 DO CPC . SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PROVA PRODUZIDA E JULGA EXTINTO O PROCESSO. APELO DO RÉU PLEITEANDO A ANULAÇÃO DO JULGADO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDÊNCIA DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 382, § 4º, DO CPC. A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NÃO ADMITE DEFESA OU RECURSO, SALVO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIR TOTALMENTE A PRODUÇÃO DA PROVA PLEITEADA, O QUE NÃO OCORREU, NA ESPÉCIE, EM QUE A PROVA FOI PRODUZIDA.
O PROCEDIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA SE TRATA DE RITO DESTINADO À COLHEITA DE PROVAS QUE, EVENTUALMENTE, SERVIRÃO A EMBASAR FUTURA DEMANDA, QUANDO FINALMENTE SE PROCEDERÁ AO EXAME DE TAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, A SEREM VALORADOS PELO MAGISTRADO COMPETENTE PARA FORMAR SEU CONVENCIMENTO, NÃO HAVENDO SEQUER O QUE SE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE "A DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS É MERAMENTE HOMOLOGATÓRIA, QUE NÃO PRODUZ COISA JULGADA MATERIAL, ADMITINDO-SE QUE AS POSSÍVEIS CRÍTICAS AOS LAUDOS PERICIAIS SEJAM REALIZADAS NOS AUTOS PRINCIPAIS, OPORTUNIDADE EM QUE O MAGISTRADO FARÁ A DEVIDA VALORAÇÃO DAS PROVAS"
. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL, QUAL SEJA, CABIMENTO. ENTENDIMENTO DO C . SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO TEMA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01685571520188190001 202300129464, Relator.: Des(a) . CLEBER GHELFENSTEIN, Data de Julgamento: 15/05/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 16/05/2024)”

“
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA . INSURGÊNCIA RECURSAL. DESCABIMENTO
. I. TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO AUTÔNOMA DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS . ACONTECE QUE,
DE ACORDO COM O ART. 382, § 4º, DO CPC, SOMENTE É ADMITIDA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIR A PRODUÇÃO DA PROVA PLEITEADA PELO REQUERENTE ORIGINÁRIO
. II. NO CASO CONCRETO, O JUÍZO A QUO HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL E O LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR, HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO . LOGO, AINDA QUE A PARTE AUTORA TENHA POSTULADO A REALIZAÇÃO DE UM NOVO LAUDO COMPLEMENTAR, POR ENTENDER QUE A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS NÃO ATINGIU DE FORMA PLENA O SEU DESIDERATO, É INADMISSÍVEL A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO, POIS NÃO HOUVE O INDEFERIMENTO DE PLANO DA PROVA PRETENDIDA NO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRS. III. CONSEQUENTEMENTE, É CASO DE ACOLHER A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PROVA PERICIAL OBTIDA NA AÇÃO AUTÔNOMA, NOS TERMOS DO ART . 382, § 4º, DO CPC. IV. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS PORQUE NÃO ARBITRADA A SUCUMBÊNCIA NA ORIGEM.PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 50025724920188210001, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 25-10-2023)

(TJ-RS - Apelação: 50025724920188210001 PORTO ALEGRE, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)”

O inconformismo do apelante quanto à extensão ou ao conteúdo da prova deferida não tem o condão de alterar a natureza jurídica da decisão, tampouco de afastar a opção legislativa expressa pela irrecorribilidade do provimento.

Assim, a apelação não merece conhecimento.

Ante o exposto, nego conhecimento ao apelo, dada a expressa disposição do art 382, §4°, do CPC, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2026